Tribunal: TJMT
Processo: 1017977-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017977-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (AGRAVANTE), ROSICLER TAVARES DA SILVA - CPF: 630.117.271-04 (AGRAVADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Empréstimo Consignado. Tutela de Urgência Revogada por Ausência dos Requisitos Legais.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais relativos a empréstimo consignado sobre benefício previdenciário, sob pena de multa diária. A Autora agravada alegou desconhecimento da contratação e risco à subsistência. O Agravante sustentou a legalidade do contrato, ausência de urgência e desproporcionalidade da multa fixada.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em face de descontos decorrentes de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da multa cominatória imposta pela decisão agravada.

III.
Razões de Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A Autora, ora Agravada, não apresentou elementos suficientes que evidenciem a verossimilhança das alegações de fraude ou desconhecimento do contrato, nem demonstrou risco atual ou iminente de dano irreparável.

5. A continuidade dos descontos desde julho de 2021 e o reduzido valor da parcela mensal (R$ 53,00) fragilizam a urgência requerida.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A falta de prova inequívoca da inexistência de contratação de empréstimo consignado e de demonstração atual de risco à subsistência inviabiliza a concessão de tutela de urgência.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1010342-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 31.05.2025; TJMT, RAC 1009255-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Rocha, j. 17.05.2025; TJMT, RAC 1001890-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017977-34.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Digio S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais n. 1000314-15.2025.8.11.0019
, ajuizada por
Rosicler Tavares da Silva.

O Juiz singular suspendeu os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à ausência de perigo de dano iminente e da prova inequívoca do direito alegado. Sustenta que o contrato de empréstimo foi regularmente celebrado pela Agravada, e que os descontos vinham sendo realizados desde julho de 2021, inexistindo qualquer fato novo que justificasse a urgência da medida deferida.

Afirma, ainda, que a tutela antecipada deferida é de natureza satisfativa e irreversível, o que impede sua concessão no caso concreto.

Sustenta também que a multa cominatória fixada pelo Juiz
a quo
é desproporcional e excessiva, podendo conduzir ao enriquecimento ilícito da parte contrária, razão pela qual requer, no mínimo, sua redução.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seu provimento para reformar a decisão interlocutória, a fim de revogar a tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa fixada, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O pedido liminar foi deferido (Id. 291188365).

Contrarrazões no Id. 292597398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, a Agravada, Rosicler Tavares da Silva, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor do Banco Digio S.A., sob o argumento de que não reconhece a contratação do empréstimo consignado registrado sob o Contrato n. 817092225, datado de 19/06/2021, no valor de R$ 2.238,67 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), a ser quitado em 84 parcelas mensais de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), que vêm sendo descontadas diretamente de seu benefício previdenciário desde julho de 2021.

Na petição inicial, sustentou que os descontos são indevidos e comprometem a sua subsistência, motivo pelo qual requereu tutela de urgência para a suspensão imediata dos débitos em sua folha de pagamento.

O Juiz singular deferiu o pedido e determinou a suspensão da cobrança de parcelas referentes ao Contrato em discussão, sob pena de multa diária, no valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitado ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Banco Digio S.A. interpôs este Recurso, no qual busca a reforma da decisão agravada e a revogação da multa, sob a tese de que a contratação é legítima.

Além disso, sustentou que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não foram preenchidos, pois não há qualquer demonstração contemporânea de urgência, tampouco perigo de dano grave ou de difícil reparação, considerando o longo lapso temporal desde o início dos descontos — mais de 4 anos — e o reduzido valor das parcelas mensais (R$ 53,00), que correspondem a uma fração mínima do valor do benefício previdenciário da Autora.

Pois bem. Como visto, este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, apesar de a Agravada sustentar o desconhecimento da contratação e apontar a suposta fraude, não há, nesta fase inicial, elementos suficientes para aferir com segurança, a verossimilhança de suas alegações.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação suscitado na petição inicial, uma vez que os descontos ocorrem, ininterruptamente, desde julho de 2021. Ou seja, o lapso temporal do suposto evento danoso e da data do ajuizamento da ação (30/04/2025), fragiliza a tese de urgência para fins de concessão da antecipação de tutela.

Além disso, o valor da parcela descontada (R$ 53,00) é relativamente modesto, não havendo nos autos prova ou alegação substancial de que esse montante compromete efetivamente a subsistência da parte Autora, tampouco qualquer elemento que comprove que os descontos, embora antigos, tenham se tornado recentemente insustentáveis ou agravado a situação financeira desta.

Dessa forma, considero essencial que os autos sejam submetidos ao contraditório, com exame mais aprofundado dos fatos narradas pelas partes, a fim de assegurar maior segurança na análise da pretensão formulada na petição inicial.

Portanto, o Recurso merece provimento, pois, de fato, a Agravada não comprovou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1000314-15.2025.8.11.0019, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC).

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS POR TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige, nos termos legais, demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.

4. A continuidade dos descontos por longo período sem impugnação afasta a urgência requerida e o risco de dano irreparável.

5. A concessão da medida pode, ainda, representar o esvaziamento da própria pretensão de mérito, ensejando o efeito satisfativo da ação. (...) (TJMT. RAC. N.U 1010342-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A ausência de prova inequívoca da ilegitimidade dos descontos, especialmente considerando a longevidade dos lançamentos e a ausência de elementos que excluam a existência da contratação, impede a concessão da medida pleiteada em sede de cognição sumária. A controvérsia demanda dilação probatória, não sendo possível deferir a tutela de urgência com base nas provas apresentadas até o momento. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida. (TJMT. RAC. N.U 1009255-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FRAUDE. REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS.

(...) III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Não se constata prova inequívoca da inexistência da celebração dos contratos, sendo necessário o contraditório e a instrução probatória para adequada formação do convencimento judicial.

5. A concessão prematura da tutela pode gerar efeitos irreversíveis e comprometer a segurança jurídica, sendo prudente sua suspensão até conclusão da fase instrutória. (...) (TJMT. RAC. N.U 1001890-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).

Por fim, diante da revogação da tutela de urgência, a pretensão de depósito judicial do valor da operação, torna-se desnecessária.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e revogo a tutela de urgência em virtude da falta de comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Por consequência, afasto a multa diária fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025